Tribunal: CARF
Processo: 16327.000773/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.000773/2005-66 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.035 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de dezembro de 2021 Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO SANTOS S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da súmula CARF número 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. Sendo o valor exonerado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento menor do que o valor estipulado em Portaria pelo
Ministério da Economia, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício
apresentado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS. LIBERALIDADE. FALTA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO
Pagamentos de participação nos lucros realizados por liberalidade pela
entidade e ao arrepio da legislação, não podem ser considerados como
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IRRF - PAGAMENTO BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sendo demonstrado pela fiscalização que o contribuinte realizou pagamentos a
seus empregados, utilizando-se de uma terceira empresa, e que, mesmo
intimado para tanto, o contribuinte não identificou e individualizou os
pagamentos realizados, correto é o lançamento de ofício do crédito tributário
de IRRF, com base no que dispõe o parágrafo 1o, do artigo 61, da Lei 8.981/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e, quanto ao recurso voluntário, em rejeitar as preliminares de nulidade, e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000773/2005-66
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000773/2005-66

Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo trata-se de Autos de Infração lavrados em face do ora
Recorrente, Banco Santos S/A, através dos quais a fiscalização constituiu, de ofício, créditos
tributários de IRPJ, CSLL e IRRF.
Como se observa dos Termos de Verificação Fiscal, foram apontadas 03 infrações
cometidas pelo contribuinte, sendo que duas delas foram tratadas pelo mesmo TVF, que foi
subdividido em parte “A” e parte “B”.
Na primeira delas (Infração 01), a acusação fiscal, em síntese, foi no seguinte
sentido:
As pessoas jurídicas que possuem investimentos relevantes, avaliados pelo método de
equivalência patrimonial, estão obrigadas por lei a registrar as perdas de capital
decorrentes da variação de percentagem do investimento. Estas perdas não podem
influenciar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Materializa-se a redução indevida
destas bases de cálculo quando, por erro, o valor adicionado ao lucro líquido do
exercício é inferior ao efetivo valor das perdas de capital por variação de percentagem
ocorridas no ano calendário.
Já no que tange às outras duas infrações (Infração 02 “A” e “B”), a acusação fiscal
foi assim resumida no TVF:
O instituto da gratificação a empregados foi absorvido pelo da participação nos
resultados da pessoa jurídica, que imprime dedutibilidade aos gastos, somente, quando
os negócios forem formalizados nos termos da Medida Provisória no 1769-55 de 1.999.
Não são dedutíveis gastos acessórios visando levar a cabo programa de incentivo à
produtividade quando o próprio programa não foi formalizado nos termos da norma de
regência.
Qualquer pagamento, ainda que efetuado por interposta pessoa, deve identificar a causa
da operação e o respectivo beneficiário do rendimento. Não cumpridas de forma
cumulativa as exigências da lei, o valor entregue será submetido ao regime jurídico
próprio de tributação que tipifica pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado.
Neste ponto, com se observa, o TVF aponta duas infrações: uma (“A”) é no
sentido de que “pelo texto completo da MP no 1.769-55 de 1.999, que a negociação entre
empresa e seus trabalhadores passou a ser contrato solene a ingressar no mundo jurídico e
produzir os efeitos que lhes são próprios somente quando cumpridos os requisitos mínimos
estabelecidos na norma da regência. A formalização do ato passou a ser requisito fundamental.
Por isso não se pode assemelhar qualquer prêmio entregue, a empregado, como gratificação,
nos termos do novo regime jurídico”.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000773/2005-66

Assim, entendeu-se que, como o contribuinte não comprovou o cumprimento dos
requisitos da MP no 1.769-55/99, este teria deduzido de forma indevida as despesas incorridas
com o pagamento de participações nos lucros dos seus empregados.
Já no que tange à “Infração 02 – ‘B’”, a fiscalização entendeu que os pagamentos
realizados à empresa Incentive House, que seriam repassados aos empregados do contribuinte,
em que pese estarem lastreados por contrato firmado entre as partes, seriam destinados a
beneficiários indicados pelo contratante (contribuinte), como definido no instrumento contratual.
Contudo, no curso da fiscalização, mesmo sendo intimado para tanto, o
contribuinte não comprovou para quem seriam realizados os repasses dos valores, ou seja, para
fiscalização, além dos (i) pagamentos não terem tido a casa comprovada, (ii) não foi possível
identificar os beneficiários dos pagamentos realizados.
Desta feita, foi constituído IRRF, com a alíquota de 35%, nos termos do então
vigente artigo 674 do RIR/99.
Devidamente intimado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação
Administrativa combatendo, na integralidade, os Autos de Infração.
Em sede de preliminar, alegou a nulidade do lançamento pelo cerceamento do
direito de defesa, uma vez que a fiscalização não teria deixado devidamente claros os cálculos
que fez para quantificar o crédito tributário relativo à Infração 01.
Por outro lado, alegou que não houve a indicação correta do enquadramento legal,
uma vez que houve a indicação genérica da legislação, o que também a impediria de se defender.
Já no mérito, defendeu a improcedência do lançamento em sua totalidade
A DRJ no Rio de Janeiro, ao apreciar o apelo do Recorrido, entendeu por bem
julgar como parcialmente procedente o lançamento. Em síntese, foi afastado o lançamento com
relação à infração 01 e mantido o lançamento da Infração 02 (“A” e “B”). O acórdão proferido
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEFESA.
ENTENDIMENTO
DA
ACUSAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AFASTAMENTO.
Afasta-se preliminar de cerceamento de direito de defesa invocada pelo contribuinte sob
alegação de não entendimento da motivação do auto de infração, quando ele demonstra
em sua defesa ter entendido perfeitamente do que estava sendo acusado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
AVALIAÇÃO DE VALOR DE INVESTIMENTO. MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL.
CONTRIBUINTE.
APLICAÇÃO
CORRETA.
EFEITO
TRIBUTÁRIO NULO. LANÇAMENTO. AFASTAMENTO.
Comprovado que o contribuinte aplicou corretamente o método da equivalência
patrimonial na avaliação do valor de seu investimento e de que o efeito tributário desta
foi nulo, afasta-se o lançamento que avalia erroneamente esse investimento.
MP 1769-55/1999. REQUISITOS MÍNIMOS NÃO CUMPRIDOS. PROGRAMAS DE
INCENTIVO PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE. PRESTADOR DE
SERVIÇOS. PAGAMENTOS. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000773/2005-66

Sao indedutiveis os pagamentos efetuados pelo contribuinte a prestador de serviços de
planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de programas de motivação e
incentivo para aumento de produtividade e de programa de fidelidade, utilizando-se de
sistema de premiação, se o contribuinte não comprova ter seguido os requisitos mínimos
estabelecidos na Medida Provisória n° 1.769-55, de 1999.
CONTRIBUINTE. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPOSTA PESSOA
IDENTIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. INDEDUTIBILIDADE.
A utilização pelo contribuinte de serviços de interposta pessoa identificada para ele
efetuar pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa não tem o condão de
transformar esses pagamentos em identificados ou com causa, de modo que também são
indedutiveis.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito especificas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes, do IRRF e da CSLL, a decisão
proferida no lançamento principal relativo ao IRPJ.
Lançamento Procedente em Parte
Como houve exoneração de parte do crédito tributário (R$685.071,00 de IRPJ e
R$246.625,55 de CSLL), ou seja a totalidade dos valores consubstanciados na “Infração 01”, foi
apresentado Recurso de Ofício, com base na então vigente Portaria MF no 375/2001.
Por outro lado, ao ser intimado do acórdão proferido, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no qual repisa as preliminares de nulidade do lançamento.
No mérito, depois de defender a manutenção do acórdão na parte em que se
reconheceu a improcedência do lançamento (Infração 01), alega que os pagamentos realizados à
empresa Incentive House “foram devidamente identificados e não se enquadram nas disposições
do artigo 674 do RIR/99, conforme pretendeu fazer crer o Ilustre Auditor Fiscal. A
dedutibilidadre de tais valores da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
encontra amparo na legislação por se tratar em gastos necessários à atividade da Recorrente e
não estão sujeitos ao imposto de renda na fonte (IRRF) por não se tratar de pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados”.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para análise do Recurso de
Ofício apresentado.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO (“Infração 01”).
Como se observa do relatório acima, foi apresentado Recurso de Ofício pelo
Presidente da Turma de Julgamento a quo, uma vez que a decisão da DRJ exonerou parte da
crédito tributário. O valor total exonerado foi de R$931.696,55 e se refere à denominada
“Infração 01”.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000773/2005-66

O Recurso de Ofício foi apresentado com base na Portaria MF no 375/2001, que
dispunha que o “Presidente da turma de julgamento das DRJ deve recorrer de ofício sempre que
a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).”.
Ocorre, contudo, que aquela Portaria foi revogada e atual Portaria em vigor
(Portaria MF no 63/2017), fixou novo patamar monetário para apresentação e análise do Recurso
de Ofício. O valor atualmente vigente é de R$2.500.000,00.
Assim, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício, uma vez que, nos termos da
súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Por todo o exposto, sem maiores delongas, VOTA-SE por NÃO CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO apresentado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 18/01/2007, (AR de fls. 246), apresentando o Recurso Voluntário no dia 16/02/2007
(comprovante fls. 247), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DAS PRELIMINARES
Em sede preliminar, o Recorrente invoca os argumentos apresentados em sede de
Impugnação Administrativa, para ratificar o pedido reconhecimento da nulidade.
Quando se analisa o apelo inaugural, o que se observa é que ele está fincado no
fato de ter havido (i) erro nos cálculos realizados pela fiscalização e (ii) falta de indicação dos
dispositivos legais infringidos.
Ocorre que a suposta nulidade do lançamento apontada seria com relação à
infração 01. É que, na Impugnação apresentada, o contribuinte arguiu que “na primeira infração,
mencionada no presente Auto de Infração, a D. Autoridade Fiscal apurou novos valores que
implicaram em diferenças com os valores contabilizados pela IMPUGNANTE. Em nenhum
momento, a D. Autoridade Fiscal explicou o motivo pelo qual os valores contabilizados a titulo
de ganho e perda na variação de percentagem de participação estavam incorretos, limitando-se
a apurar novos números, com base em valores que não estão contabilizados”.
Todavia, como demonstrado, a Infração 01 foi julgada como improcedente pela
Turma de Julgamento a quo e não pode mais ser revista por este colegiado, uma vez que, como
demonstrado acima, o Recurso de Ofício não pode ser conhecido.
Assim, não há que se prover no pedido preliminar do Recorrente e, por isso,
REJEITA-SE, as preliminares de nulidade do lançamento.
DO MÉRITO.
DA INFRAÇÃO 02 “A”
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000773/2005-66

No que tange à infração 02 “A”, como demonstrado alhures, a acusação fiscal é
no sentido de que, em síntese, o contribuinte não teria comprovado o cumprimento dos requisitos
da MP no 1.769-55/99 e, por isso, não poderia ter deduzido, na apuração do IRPJ e da CSLL, as
despesas incorridas com o pagamento de participações nos lucros dos seus empregados.
Ocorre que, quando se analisa o Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte, em que pese ter denominado um tópico do seu apelo como “Infração 02”, a única
passagem que se observa com relação a “Infração 02 ‘“A”’ propriamente dita é quando o
Recorrente relata a acusação fiscal e diz que esta está arrimada no fato de que “foram feitos
desembolsos financeiros que implicam na indedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da
CSSL (...)”.
Não há qualquer defesa no sentido de desconstruir as ilações da fiscalização. Toda
a defesa está fincada na impossibilidade de exigência do IRRF, à alíquota de 35%, uma vez que,
ao seu sentir, os pagamentos realizados à empresa Incentive House estariam embasados em
contrato firmado entre as partes, o que daria legitimidade aos pagamentos realizados. Ou seja, a
defesa é, a princípio, com relação apenas à “Infração 02 ‘B”.
Pois bem.
A par de falta de insurgência específica do Recorrente quanto à “Infração 02 ‘A’”,
que poderia suscitar o não conhecimento do Recurso neste ponto, na esteira do princípio do
formalismo moderado, que norteia o processo administrativo tributário e também considerando
que o contribuinte traz este ponto da acusação fiscal em seu apelo, mesmo que de forma bem
simplória, deve-se registrar que não existem reparos a se fazer na acusação fiscal.
Como se observa do TVF, invocando a redação da MP 1.769-55, a fiscalização
demonstrou que o Recorrente não cumpriu os requisitos impostos pela legislação e, por isso, não
poderia deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL eventuais despesas incorridas com o
pagamento de bônus aos seus empregados. Veja-se o que constou da acusação fiscal:
Vê-se, pelo texto completo da MP no 1.769-55 de 1.999, que a negociação entre
empresa e seus trabalhadores passou a ser contrato solene a ingressar no mundo jurídico
e produzir os efeitos que lhes são próprios somente quando cumpridos os requisitos
mínimos estabelecidos na norma da regência. A formalização do ato passou a ser
requisito fundamental. Por isso não se pode assemelhar qualquer prêmio entregue, a
empregado, como gratificação, nos termos do novo regime jurídico.
De fato, quando se analisa o texto daquela MP, que posteriormente foi convertida
na Lei no 10.101/2000, o pagamento de participação nos lucros e resultados será sempre objeto
de negociação entre a empresa e seus empregados, devendo ser formalizado instrumento
específico com “regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo (...)” (§1, artigo 2o da MP).
O Recorrente, como demonstrado, não apresentou, no curso da fiscalização, bem
como no presente processo, elementos e, em especial, comprovação de que os benefícios pagos
aos seus empregados, através da empresa Incentive House, estavam de acordo com a legislação
em vigor. Não houve sequer uma tentativa de demonstrar a natureza daqueles pagamentos e que
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000773/2005-66

estes estariam em consonância com as regras que regram a dedutibilidade das despesas na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Por outro lado, entende-se que o fato de existir um contrato com a empresa
Incentive House, que, a princípio, teria lastreados pagamentos realizados, inclusive as despesas
incorridas e posteriormente glosadas pela fiscalização, não é suficiente para tornar aquelas
despesas como dedutíveis.
O instrumento firmado entre as partes pode até surgir efeitos no âmbito privado,
mas não pode gerar efeitos tributários (dedução das despesas incorridas), na medida em que foi
firmado à margem da legislação que previa os requisitos necessários para referendar eventuais
pagamentos de participação nos lucros e resultados das entidades e, por isso, não se pode admitir
a dedução de despesas incorridas sem um respaldo legal.
Neste sentido, entende-se que estas despesas não se enquadram no conceito de
úteis e necessárias à atividade, uma vez que pagas por mera liberalidade do contribuinte e sem
respaldo na legislação em vigor.
Neste ponto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
quanto à insurgência com relação à infração 02 “A”.
DA INFRAÇÃO 02 “B”
Por fim, cumpre analisar o Auto de Infração na parte que houve a constituição do
IRRF, tendo em vista a constatação de que foram realizados pagamentos a beneficiários não
identificados. Esta é a já denominada Infração 02 “B”.
Como se denota do TVF, o agente autuante afirma que teve acesso ao contrato
firmado com a empresa Incentive House e o Recorrente e que este instrumento tinha como objeto
“a Implementação e o gerenciamento de programa de motivação e incentivo a aumento de
produtividade, mediante concessão prêmios sob a forma de "Bônus" que poderiam ser
utilizados, pelo premiado, como moeda corrente junto a estabelecimentos credenciados pelo
sistema. Pelo contrato o Banco se obrigava a pagar à contratada comissão pelo serviços
prestados bem como a entregar os recursos financeiros correspondentes às respectivas emissões
dos referidos "bônus" materializados à semelhança de um cartão de crédito. Nesta diligência
também foram obtidas as faturas duplicatas sacadas contra o Banco no período de janeiro a
dezembro de 2.003”.
De posse destes elementos, a fiscalização demonstrou que intimou o Recorrente,
em mais de uma oportunidade, para esclarecer os pagamentos realizados. Em especial, na
intimação consubstanciada no “Termo de Solicitação de Documentos no 14” enviado ao
Recorrente, entre outras solicitações, foi requerida a identificação individualizada “dos
beneficiários do programa”.
Contudo, nos termos constantes no TVF, “a fiscalizada, em resposta, a tal
solicitação veio a apresentar, em 20 de abril de 2.005, somente cópia do contrato realizado, ou
seja, documento já conhecido”.
Por sua vez, em sua defesa, o Recorrente afirma, em síntese, que, “no caso
concreto, o beneficiário está devidamente identificado, trata-se de pagamentos efetuados
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000773/2005-66

DIRETAMENTE INCENTIVE HOUSE S/A, como demonstra o contrato juntado pela Recorrente
em sua impugnação.
Com base neste argumento – de que houve a identificação do beneficiário do
pagamento –, aduz que “quem tem o dever de informar e descrever, um a um, quais beneficiários
receberam os valores a titulo de premiação ou bonificação, é a própria Incentive House, que
possui toda a documentação relativa a tais pagamentos. Não pode a Recorrente ser imputada
por uma infração que simplesmente não cometeu”.
O Recorrente requer, assim, que seja julgado como improcedente o lançamento do
IRRF.
Na análise deste ponto da autuação, em primeiro lugar, cumpre destacar que em
recente decisão (acórdão no 1302-005.387), este colegiado enfrentou uma discussão bastante
semelhante à travada nos presentes autos, na medida em que naquele acórdão analisou-se
acusação fiscal que envolvia pagamentos realizados a empregados do contribuinte através da
mesma empresa, qual seja Incentive House.
Naquele caso, por maioria de votos (inclusive deste relator), entendeu-se pela
improcedência da autuação, na medida em que, em síntese, caberia “à autoridade fiscal haver
aprofundado a investigação e constituído o crédito tributário em relação aos beneficiários”. O
voto vencedor foi confeccionado pelo conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Todavia, existe uma diferença crucial entre os dois processos, que impede que os
autos ora analisados tenham a mesma sorte daquele outro. E a diferença daquela discussão e da
presente é que a fiscalização teve acesso aos beneficiários dos pagamentos realizados, uma vez
que o contribuinte apresentou a listagem destes quando intimado para tanto.
No voto vencedor do acórdão no 1302-005.378, deixou-se suficientemente claro
que “cabia à autoridade fiscal haver aprofundado a investigação e constituído o crédito
tributário em relação aos beneficiários, ou em relação à Recorrente, mas por fundamento
diverso”. Demonstrou-se que foram juntadas planilhas com a discriminação dos beneficiários e
os respectivos cartões, em consonância com as Notas Fiscais emitidas contra o contribuinte.
Feita essa diferenciação, não se pode olvidar, por outro lado, que, neste ponto, a
acusação fiscal é no sentido de que (i) houve pagamento sem causa e também (ii) a beneficiários
não identificados, ou seja, a motivação do lançamento está fincada nas duas hipóteses prevista no
dispositivo legal que indica a constituição de ofício do IRRF (artigo 61 da Lei no 8.981/95).
Todavia, não se concorda com a acusação de que haveria um pagamento sem
causa, uma vez que existe sim uma causa para os pagamentos, que é justamente o repasse de
valores a título de bônus aos empregados do Recorrente, mesmo que, como demonstrado, esses
pagamentos tenham sido feitos ao arrepio da legislação. Além do mais, os pagamentos a
Incentive House estariam lastreados por contrato e devidamente contabilizados.
Já com relação à acusação de pagamento a beneficiário não identificado, não há
como fazer reparos nas ilações do agente atuante.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000773/2005-66

É que, ao se recusar a indicar quais seriam os beneficiários dos repasses que
deveriam ser realizados pela empresa Incentive House, mesmo a fiscalização tendo demonstrado
que, nos termos do contrato firmado, essa obrigação era do contribuinte, entende-se que o
Recorrente, de forma direta, impossibilitou à fiscalização de identificar os reais beneficiários dos
valores, utilizando-se de um terceiro – Incentive House – para dificultar essa identificação.
Não se pode deixar de mencionar que o instrumento contratual firmado entre a
empresa Incentive House e o Recorrente não foi acostado ao processo. No TVF o agente afirmou
que todos os “documentos foram reunidos em volume próprio, na forma de anexo ao presente
processo”.
Entretanto, o Recorrente, quando da apresentação da sua Impugnação
Administrativa, anexou aos autos o Instrumento Contratual (fls. 175 e seguintes).
E neste documento pode-se verificar na redação cláusula 3a que era da contratante
(ora Recorrente) a obrigação de requisitar os cartões à Incentive House e, posteriormente,
distribuí-los aos favorecidos (seus empregados). Cabia ao Recorrente, inclusive, “orientar seus
favorecidos para a correta utilização dos cartões” (item III da Cláusula 3a).
Ou seja, da análise do contrato firmado pelo Recorrente, não se tem dúvidas que
ele tinha conhecimento dos beneficiários e respectivos valores, mas, mesmo intimado para tanto,
não os apresentou à fiscalização.
Ademais, não se pode esquecer que os pagamentos à Incentive House estavam
devidamente contabilizados e o Recorrente não trouxe aos autos qualquer fundamento ou
comprovação para desconstruir as ilações da fiscalização, que, reitere-se, identificou os valores
pagos na própria contabilidade do contribuinte.
Nestes termos, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
também com relação infração 02 “B”.
Por todo exposto, vota-se por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e, quanto
ao Recurso Voluntário, vota-se por REJEITAR a PRELIMINAR de nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital